Tribunal: STF
Processo: ARE 1069751
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Regime jurídico dos profissionais dos conselhos de classe. 4. ADI 5.367, ADC 36 e ADPF 367. Declaração de constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/98, para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.